Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-06.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 65, DO DECRETO-LEI 3.688/41, OU NO ART. 215-A DO CP. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO ART. 226, II, CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL.
1. Afasta-se a alegação de inépcia da inicial se a conduta do réu foi individualizada de forma suficiente na denúncia, de forma a possibilitar o contraditório e a ampla defesa, tendo o Ministério Público logrado descrever satisfatoriamente a sequência dos acontecimentos que ensejaram o delito.
2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório. 2.2. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) restam comprovadas por meio da palavra da vítima e demais elementos probantes que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
3. Ato libidinoso, atualmente descrito nos artigos 213 e 217-A do Código Penal, pode ser praticado por toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. 3.1. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para a contravenção penal do art. 65, do Decreto-Lei 3.688/41, ou para o crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal, uma vez que referidos tipos penais são praticados sem violência ou grave ameaça e o tipo penal imputado ao acusado (art. 217-A do Código Penal), por outro lado, inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de vítimas menores de 14 anos de idade.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de que, “nos casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva em que não é possível precisar o número de infrações cometidas, tendo os crimes ocorrido durante longo período de tempo, deve-se aplicar a causa de aumento de pena no patamar máximo de 2/3”. (AgRg no HC n. 609.595/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).
5. Recurso conhecido e desprovido.